Tribunal: TJDFT
Processo: 0055475-88.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0055475-88.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, LIVIO MAURO BASTOS DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, LIVIO MAURO BASTOS DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Banco do Brasil S.A. apresentou proposta de acordo, nos termos da cláusula sétima do aditivo de Prorrogação ao Instrumento de Acordo Coletivo de Planos Econômicos e item 4 do Anexo Operacional II, homologado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF n. 165. Intime-se a contraparte, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a proposta de acordo formulada pela instituição financeira. Transcorrido o prazo sem manifestação ou se for comunicado desinteresse no ajuste proposto, suspenda o processo, nos termos da decisão Id. 8850109. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora